Tribunal: TJDFT
Processo: 0711503-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGATIVA DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PELA PARTE DEVEDORA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INADMISSÍVEL. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DE MITIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão que impõe multa por ato atentatório à dignidade da justiça em sede de ação de busca e apreensão, visto não se tratar de decisão referente a tutela provisória.
2. A matéria não apresenta urgência que justifique a mitigação do rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, além não dizer respeito à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo STJ na tese n. 988 (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520).
3. De acordo com o disposto no art. 1.009, §1o do CPC, a parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, a questão preliminar.
4. Agravo de instrumento não conhecido.